Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-37.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009788-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO DE MORAES - CPF: 041.193.201-20 (APELANTE), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009788-37.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

JOSE EDUARDO DE MORAES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “
status quo ante
”.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009788-37.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

JOSE EDUARDO DE MORAES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE EDUARDO DE MORAES,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a revisão das faturas questionadas nos autos relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2019, considerando a média de consumo de 465,57 kWh, declarar inexistente o valor que exceder o consumo de 465,57 kWh cobrado pela requerida nas faturas questionadas e, determinar a restituição do valor pago a maior pelo requerente referente a fatura de outubro/2019, cujo valor deverá ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso, conforme sentença de ID 127888859.

Por fim, considerando que o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2º, CPC/15).

A parte recorrente defende em suas razões recusais (ID 127888862) a existência de dano moral, face ao constrangimento que tem passado, que sempre honrou com seus compromissos, bem como que seu nome e CPF foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que a data para incidência dos juros de mora em se tratando de indenização por danos morais, decorrente de ato ilícito, flui a partir do evento danoso, em consonância com o entendimento sufragado pelo STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, que os juros sejam corrigidos monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, conforme (Súmula n. 54/STJ), majorando a condenação dos honorários de sucumbências para 15% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 127888864.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009788-37.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

JOSE EDUARDO DE MORAES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 127891682) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 6/244264-8 e que foi surpreendido com a emissão das faturas de outubro, novembro e dezembro/2019 com consumos de 726 kWh, 870 kWh e 851 kWh, respectivamente, o que não refletem o seu real consumo,

sendo que possuía uma média de consumo de 312 kWh.

Inconformada, realizou reclamação perante o PROCON, sendo que no dia 24/01/2020, a requerida realizou a troca do medidor instalado em sua residência, bem como informa ter realizado o pagamento apenas da fatura relativo ao mês de outubro/2019.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de liminar para suspender as faturas de novembro e dezembro/2019. A tutela provisória foi parcialmente deferida ao ID 127888803.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luis Otávio Pereira Marques,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão das cobranças acima da média nas faturas de outubro, novembro e dezembro/2019.

No entanto, da análise dos documentos, verifica-se sem razão a parte apelante/autora, uma vez que, apesar de alegar em sua peça inicial que seu nome já se encontra negativado (ID

127891682, p.16), não há qualquer comprovação efetiva de que houve a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou mesmo a suspensão no fornecimento de energia, referente às cobranças das faturas indevidas.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Nesse sentido, a r. sentença assim fundamentou:

“[...] Pois bem, analisando os autos, observo que não estão presentes os requisitos indispensáveis para se obter a indenização por dano moral, em face de que
inexistiu uma conduta por parte da requerida que tivesse causado qualquer dano/prejuízo ao requerente.

Isso porque,
as provas encartadas aos autos registram que inocorreu qualquer negativação em nome do requerente ou suspensão de energia em virtude da cobrança aqui reconhecida indevida, o que afasta o dano.
Além disso, mero dissabor e aborrecimento não podem ser alçados ao patamar de dano moral, sendo insuscetíveis de gerar o dever de indenizar.”
(ID 127888859, p.5) (g.n)

Destarte, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. “Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu
.” (Ap 147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”
(N.U 0000716-15.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido
.” (TJ/MT, 6ª Câmara Cível, RAC nº 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014)
(g.n.)

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, não houve alteração do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022